Tribunal: TJES
Processo: 5001155-96.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de Protesto
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001155-96.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSE ANTONIO ANGELO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5001155-96.2024.8.08.0006

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: JOSE ANTONIO ANGELO

SENTENÇA: MARISTELA FACHETTI

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PROTESTO INDEVIDO DO NOME DO CONSUMIDOR. DANO MORAL IN RE IPSA. ARBITRADO CORRETAMENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, FIXADOS NO PERCENTUAL DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS (PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA) E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ajuizada por
JOSÉ ANTONIO ANGELO
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,
na qual a parte autora narra, brevemente, ter sofrido negativação indevida, implementada pela ré. Afirma que, por culpa da ré, sofreu a imputação indevida, referente a consumo de outra unidade, contrato utilizado por terceiro. Aduz que desde a época da imputação indevida da dívida já havia entrado em contato com a requerida, solicitando a transferência do débito para o real consumidor. Sustenta que no dia 07/07/2022 recebeu um e-mail da ré, por meio do qual foi reconhecido o erro quanto à imputação de dívida pertencente a terceiro, e que a situação havia sido regularizada com a transferência para a pessoa/instalação correta. Informa que para a sua infeliz surpresa, em fevereiro de 2024, o débito imputado indevidamente pela ré foi protestado. Por tal razão, ajuizou a presente demanda requerendo que seja declarada a inexistência de débito e indenização por danos morais no valor de R$8.000,00.

Contestação apresentada ao ID 9104269.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 9104277), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante todo exposto,
JULGO PROCEDENTE A AÇÃO
, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inc. I, do CPC/2015, para:

a) CONFIRMAR
a tutela antecipada ao seu tempo deferida;

b) DECLARAR
a inexistência do débito discutido na presente ação, no valor de R$391,04, com vencimento em 17/09/2021, sob o apontamento nº 05859 e título nº 91073906563.

c) CONDENAR
a requerida na obrigação de pagar a parte autora o valor de R$ 8.000,00, a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% a.m a contar da data da citação, na forma do art. 405 do CC/2002, e correção monetária a partir deste arbitramento, em consonância com a Súmula 362 do STJ, a ser apurado nos termos da tabela de atualização monetária do ETJES, na forma do art. 404 do CC/2002.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 9104280), sustentando que a sentença merece reforma, porque o recorrido não logrou êxito em comprovar qualquer ato ilícito, a justificar a pretensão indenizatória. Subsidiariamente, requer a minoração dos danos morais.

Em suas contrarrazões (ID. 9104334), o autor pleiteou a manutenção da sentença e, ainda, a aplicação da multa de litigância de má-fé.

É a síntese do necessário.

VOTO

Preparo recolhido ID 9104281.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença guerreada.

Cinge-se a controvérsia em analisar se o protesto lançado pela recorrente em nome da parte autora é lícito e, via de consequência, o dever de indenizar/quantum debeatur.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a requerida/recorrente, de forma que, no presente caso, caberia à recorrente comprovar nos autos a regularidade do protesto em nome do autor.

No caso em tela, não
restou claro nos autos a legitimidade da cobrança, pois conforme demonstrado pelo consumidor na exordial, este se mantém com os pagamentos de suas faturas em dia. Logo, a recorrente não indicou o fato gerador do protesto do nome do consumidor, assim coaduno com o entendimento do juízo de piso que dispôs (ID 9104277):

Afora a inércia da ré, destaca-se que o autor se desincumbiu do seu ônus probatório, posto que as provas por ele acostadas são suficientes para demonstrar a adimplência perante a demandada, pois conforme se infere da fatura de ID 38155250, na data do registro do protesto em seu desfavor inexistia débitos inadimplidos.

Além disso, verifica-se que a imputação indevida de dívida é evidenciada pelos documentos de IDs 38155754 e 38155753, que revelam que desde 07.06.2022 o autor já havia comunicado a ré que estava sofrendo imputação indevida, referente a débitos contraídos pelo antigo proprietário do imóvel adquirido em junho de 2022, tendo a requerida, inclusive, reconhecido o erro, informando em e-mail que estaria registrando os débitos sob a titularidade correta, qual seja, a do antigo proprietário do imóvel.

Assim, de rigor o acolhimento de referidos pleitos, a fim de resguardar a impossibilidade da parte requerente ser penalizada por dívida contraída por terceiro, vez que comprovado que a dívida que deu ensejo a cobrança não fora contraída pelo autor.

Sobre o dano moral, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante ao protesto indevido, que configura dano moral
in re ipsa
.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$ 8.000,00 (oito mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Por fim,
indefiro
o pedido de condenação da parte recorrente em litigância de má-fé. A litigância de má-fé pressupõe dolo processual, ou seja, o uso abusivo do processo com o fim de prejudicar a parte contrária. E, inexistindo, no caso, prova de que houve conduta intencionalmente maliciosa da recorrente, não há como se impor a multa vindicada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)